Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702602-67.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID 26850291) e DISTRITO FEDERAL (ID 27076042) ante Acórdão de ID 20780758 que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do RE 636.866/AL (Tema 899) do STF. Intimem-se ambas as partes, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2021 13:29:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador